Tribunal: TJBA
Processo: 8003474-53.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003474-53.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MAURICIO JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CAMILLA OLIVEIRA DOS SANTOS BORGES

APELADO: M.A.S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE ALMEIDA AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE EM POSTO DE COMBUSTÍVEIS. QUEDA DE VEÍCULO EM FOSSO DE TROCA DE ÓLEO. AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fornecedor prevista no art. 14 do CDC é objetiva, mas não dispensa o consumidor de comprovar minimamente o dano e o nexo causal entre o evento e o serviço prestado.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não implica procedência automática do pedido e exige substrato probatório mínimo, inexistente no caso concreto.

O Apelante não comprova a ocorrência do acidente nos moldes narrados, pois a nota fiscal de abastecimento não identifica o veículo e as notas de reparo não se vinculam, por si sós, ao alegado evento.

A controvérsia sobre a existência de sinalização do fosso permanece inconclusiva, e ambas as partes permaneceram inertes na fase de especificação de provas, impossibilitando a produção de provas testemunhais ou periciais essenciais.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito impede o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos do art. 373, I, do CPC, conforme precedentes citados.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8003474-53.2023.8.05.0022
,
em que figuram, como
Apelante -
MAURICIO JESUS OLIVEIRA

e,
como
Apelad
o

-
M.A.S COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

NEGAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo
a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/3